Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011849-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.312.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL, “LAVAGEM” DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
ENTERPRISE
–AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANÁLISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PELO JUIZ COMPETENTE, EM RELAÇÃO AOS ATOS ANTERIORES ANALISADOS POR AUTORIDADE QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA ANALISAR O FEITO – IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUSITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE SE PROTAI NO TEMPO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO REAVALIADA NO PRAZO DEVIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Se os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em
habeas corpus
anteriormente impetrado, o
writ
não deve ser conhecido nesse tocante, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Constatada a incompetência do juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente para que sejam eventualmente ratificados os atos decisórios já prolatados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito (
STJ
– AgRg no
HC
563.330/SP).

A existência do vínculo de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar deve ser aferido à época da implementação da custódia.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, eventual irregularidade encontra-se superada, se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os seus motivos ensejadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilberto Rosuelho da Silva Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de comércio ilegal de combustível, “lavagem” de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.3.2021, posto que, em tese, ele auxiliaria nas transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas praticado por coinvestigados.

Indica que o decreto prisional foi emanado de autoridade incompetente, e que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas, eis que responde a apenas uma ação penal, bem como possui trabalho lícito, residência fixa e é a pessoa que sustenta sua família. Além disso, argumenta que a esposa do paciente está grávida, com gestação em risco, e que ele exerce papel primordial na condução dos cuidados de sua cônjuge nesse momento tão singular.

Aduz que inexiste contemporaneidade entre os fatos e sua prisão, bem como não foi analisada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas, além do que a prisão não foi reavaliada após o transcurso de 90 dias.

Com tais considerações, pleiteia o reconhecimento da nulidade do decreto prisional, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Junta documentos (Ids. 93107963 a 93107965, 93107967, 93107973, 93107977, 93107993, 93113964, 93104997 e 93119951).

A liminar foi
indeferida
(Id. 93653480).

As informações foram prestadas (94876458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ação
, considerando a existência de coisa julgada em relação às teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, da existência de predicados pessoais positivos do paciente, bem como com relação ao argumento de que a esposa do paciente está gestante, e, quanto às
demais teses, opinou pela denegação da ordem
(Id. 95213978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, quanto às teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, da existência de predicados pessoais positivos do paciente, bem como com relação ao argumento de que a esposa do paciente está gestante, razão pela qual a medida extrema segregatícia importaria prejuízo nos cuidados gestacionais, uma vez que o paciente é pessoa primordial para tanto, reporto-me ao voto que proferi no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1004835-02.2021.8.11.0000, impetrado precisamente contra a prisão ora discutida, ocasião em que este colegiado, por unanimidade, manteve o cárcere de
Gilberto Rosuelho da Silva Júnior,
ora paciente.

Confira-se,
in verbis
:

“(...)
Dessa decisão se depreende que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente Gilberto Rosuelho da Silva Júnior e de outros indivíduos suspeitos da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas, “lavagem” de dinheiro e associação criminosa, bem como representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores dos investigados.

Verifico que a decretação da custódia se lastreou na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delineadas, que envolvem, entre outros fatos, a apreensão de uma carga de nada menos que 330kg (trezentos e trinta quilogramas) de cocaína, na cidade de Barra do Bugres/MT. (...)

Nesse contexto, concluo que, na linha do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o fato de o paciente exercer atividade remunerada lícita e possuir residência fixa e família constituída não se presta a infirmar a necessidade da custódia, porquanto o impetrado demonstrou a imprescindibilidade da ultima ratio na espécie, em virtude da gravidade concreta das infrações penais em comento e da propensão do paciente a praticar novos crimes.

Diga-se de passagem que nestes autos não há comprovação do estado gestacional da esposa do paciente, nem tampouco da indispensabilidade dele para os seus cuidados
(...)”.

Dessa maneira, considerando que na ação paradigma foram analisados os requisitos do decreto prisional, a eventual existência de predicados pessoais positivos do paciente, e a situação de gestante da esposa do paciente, entendo que deve ser reconhecida a coisa julgada no que se refere às teses que tratam de tais questões, de modo que deixo de as conhecer, assim como consta no parecer apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, consigno que o impetrante não anexou nenhum documento inovador que importe em mudança do julgamento com relação ao argumento relativo à condição de gestante da esposa do paciente, e da sua imprescindibilidade aos cuidados dela.

Superados tais pontos, conheço as teses remanescentes do
habeas corpus
, e passo à análise.

Conforme relatado, o impetrante pretende que seja reconhecida a nulidade do decreto prisional, ou, de forma subsidiária, que sejam impostas medidas cautelares diversas, ressaltando, para tanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva foi exarada por autoridade incompetente, que o cárcere supera o prazo de 90 dias sem reavaliação, e que não há contemporaneidade na custódia.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Quanto à tese de nulidade do decreto preventivo, porquanto teria sido proferido por magistrado incompetente, coaduno do assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, verificada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos à autoridade competente, que poderá ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...)
No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. (...)”
(STJ - AgRg no HC 563330/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, data de julgamento: 13.4.2020, Quinta Turma).

Igualmente, é o entendimento desta Corte de Justiça. Veja-se:

“(...) Verificada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o magistrado validou os referidos atos (...)”
(TJMT –
HC
n. 10111236820188110000, de minha relatoria, data de julgamento 12.12.2018, Segunda Câmara Criminal).

No caso, a autoridade competente recebeu os autos e deu o devido prosseguimento ao feito – inclusive fazendo menção acerca da constrição do paciente –, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a qual transcrevo trecho na parte que interessa:

“(...) Pondere-se ainda que a eventual ausência de ratificação dos atos processuais são induz a nulidade do decreto prisional, porquanto esta Magistrada determinou na data de 28/07/2021 a notificação pessoal do paciente e dos demais denunciados para oferecerem defesa prévia, por escrito, nos autos de n. 1005583-97.2020.8.11.0055, o que confirma a ratificação implícita/tácita dos atos decisórios e procedimentos reproduzidos por outro Juízo”
(Id. 94876458, p. 3).

Portanto, está evidente que o decreto preventivo do paciente foi devidamente ratificado pelo juízo competente, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou vício da segregação cautelar do paciente, na forma como pretende o impetrante.

No que alude à suposta ausência de contemporaneidade, aduzida de forma genérica pelo impetrante, constato que os fatos apurados em tese ocorreram no final do ano de 2020, e foi deflagrada a Operação
Entreprise
pela polícia federal, que ensejou no pedido de prisão preventiva de alguns investigados em 16.12.2020.

Logo, percebe-se que os fatos em comento são recentes, e, além disso, os delitos analisados na ação penal de origem, quais sejam o comércio ilegal de combustível, o tráfico de drogas, associação criminosa, a lavagem de capitais e uso de documento falso, demandam maior revolvimento probatório, considerando a complexidade da matéria, e haja vista o envolvimento de vários agentes, motivo pelo qual eventual demora no deslinde da ação penal é evidentemente afetada pela dificuldade na apuração de tais crimes complexos, o que não implica falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Ademais, o crime de associação criminosa é delito permanente, ou seja, é crime cuja conduta por ação se portai no tempo, o que implica afastar eventual argumento de que a decretação da prisão não guarda relação com o fato criminoso.

No que atine à possibilidade de estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, e a sua suposta inobservância pelo impetrado, contou-se no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1004835-02.2021.8.11.0000 que “
a decretação da custódia se lastreou na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delineadas, que envolvem, entre outros fatos, a apreensão de uma carga de nada menos que 330kg (trezentos e trinta quilogramas) de cocaína, na cidade de Barra do Bugres/MT
(...)”.

Outrossim, ficou consignado que “(...)
o impetrado demonstrou a imprescindibilidade da ultima ratio na espécie, em virtude da gravidade concreta das infrações penais em comento e da propensão do paciente a praticar novos crimes
(...)”.

Nesse viés, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva,
e, uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada e que há fundada razão para a
aplicação da lei penal
, entendo que as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes
, motivo pelo qual n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas diversas.

Quanto ao alegado de excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art.

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que proferiu decisão nos autos de n. 1007914-52.2020.8.11.0055, e que promoveu a reavaliação da segregação cautelar do paciente em 4.5.2021 (Id. 94876458, p. 3).

Lado outro, mesmo que o prazo em questão tivesse sido ultrapassado, o colendo Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
” (Agravo Regimental no
HC
580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020, publicado em 15.6.2020).

Logo, não constato qualquer inobservância da regra prevista no mencionado art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, conheço parcialmente da presente ação, e
denego
a ordem manejada em sua extensão, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021